Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. RECONHECIMENTO POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. MOTIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de incêndio (art. 250, caput, do CP), a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
2. Narra a denúncia que o réu, por não receber uma quantia em dinheiro que havia emprestado à vítima, ateou fogo em veículo pertencente a ela, estacionado na garagem de edifício residencial, expondo a perigo a vida e a integridade física de moradores, bem como o patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de incêndio; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, auto de apreensão, imagens de câmeras de segurança e prova oral colhida em juízo.
6. A palavra da vítima, corroborada por testemunha, tem especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
7. O recorrente foi reconhecido nas imagens pelo andar peculiar e pelas vestimentas, circunstâncias confirmadas por vítima e testemunha que o conhecem pessoalmente e tem com ele relação de parentesco. A motivação decorreu de desavenças relacionadas a uma dívida não quitada.
8. A desclassificação para o crime de dano é inviável, pois o incêndio de veículo automotor na garagem de um edifício residencial e no horário noturno, dada a possibilidade de explosão, colocou em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de pessoas indeterminadas, ajustando-se à figura típica do art. 250 do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 250, caput, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: n/a